Tribunal: STJ
Processo: 1502184-43.2021.8.26.0542
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900966 - SP (2025/0117813-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: S L M M J
ADVOGADOS
: SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
KARINE ALMEIDA DE JESUS - SP507635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar as causas específicas de inadmissão
do agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n.
182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50200300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 73ee847d-36ef-47b2-8f96-a455af7ccfea

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900966 - SP (2025/0117813-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: S L M M J
ADVOGADOS
: SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
KARINE ALMEIDA DE JESUS - SP507635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar as causas específicas de inadmissão
do agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n.
182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão de fls. 631-632,
S. L. M. M. J.
proferida pela Presidência deste Tribunal Superior, que não conheceu do agravo
em virtude da incidência do óbice sumular n. 182 do STJ.
em recurso especial
Trata-se de réu condenado, pela prática de roubo circunstanciado (art.
152, § 2o, II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime
fechado, além de 13 dias-multa, à razão mínima, e de 6 anos e 8 meses de reclusão,
no regime fechado, mais 16 dias-multa, por roubo majorado (art. 152, § 2o-A, I, do
Código Penal). As condutas foram perpetradas contra duas vítimas diversas.
Documento eletrônico VDA50200262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:17
Código de Controle do Documento: a0338beb-8b1c-4e49-9960-df3275d70979

Nas razões do especial, a parte apontou violação dos arts. 155, 312 e
386, todos do Código de Processo Penal, e 157, § 2o-A, do Código Penal.
Pretendeu, em suma, a absolvição, sob a alegação de fragilidade do conjunto fático-
probatório que amparou a condenação. Ademais, assinalou a nulidade do feito,
uma vez que as provas seriam ilegais, porque não submetidas ao crivo do
contraditório e da ampla defesa.
Nesta interposição, a defesa assevera que o presente recurso observa os
requisitos de procedibilidade exigidos na legislação, que apresentou todas as
fundamentações necessárias para a correta compreensão das controvérsias, as quais
foram devidamente prequestionadas, e que não busca o reexame de fatos e provas
dos autos.
Pleiteia, portanto, a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A inadmissão do recurso especial, interposto com base no permissivo do
art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, ocorreu com amparo nos óbices
sumulares n. 7 do STJ e 284 do STF (fls. 586-588).
Neste regimental, verifico idêntico vício, porquanto a parte agravante
não rebateu especificamente os fundamentos da decisão, vale dizer, a incidência
dos enunciados sumulares n. 284 do STF e 7 do STJ, acima apontados. A defesa
tão somente afirmou, genericamente, não ser necessário o reexame de provas no
caso em apreço, o que é contrário à jurisprudência deste Superior Tribunal.
Confira-se:
[...] o Agravante se limitou a sustentar genericamente que a
matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal
trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o
referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
Documento eletrônico VDA50200262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:17
Código de Controle do Documento: a0338beb-8b1c-4e49-9960-df3275d70979

impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para
inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da citada
súmula desta Corte [...] 7. Agravo regimental desprovido (AgRg
, Rel. Ministra
,
nos EDcl no AREsp n. 1.777.813/MG
Laurita Vaz
6a T., DJe
).
25/3/2021

Por fim, a compreensão do Subprocurador-Geral Mario Luiz Bonsaglia
nos autos é nessa perspectiva (fls. 661-673):
[...] De fato, verifica-se na peça de agravo o recorrente não
combateu o fundamento referente à deficiência de fundamentação
(Súmula 284/STF) e, em relação, à Súmula 7/STJ, deixou de
apontar a questão jurídica objeto da pretensão recursal (e-STJ fl.
591/610). Nessa linha, é de se observar o disposto no art. 1042, §
5o, do Novo Código de Processo Civil, c/c art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, c/c art. 3o, do Código de Processo Penal1, aplicando-se a
Súmula 182/STJ: ‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC, que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada’. Dessa forma, com razão a decisão ora agravada, que
negou seguimento ao agravo em recurso especial, devendo ser
desprovido o presente agravo regimental [...].

Incide, portanto,
a inviabilizar o conhecimento
a Súmula n. 182 do STJ,
do pedido.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50200262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:17
Código de Controle do Documento: a0338beb-8b1c-4e49-9960-df3275d70979

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0117813-0
AREsp 2.900.966 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15021844320218260542 1502184432021826054262362021
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S L M M J
ADVOGADO
: SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
ADVOGADA
: KARINE ALMEIDA DE JESUS - SP507635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: S L M M J
ADVOGADO
: SAMUEL DE OLIVEIRA MELO - SP292654
ADVOGADA
: KARINE ALMEIDA DE JESUS - SP507635
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.
C542605515461407119494@
2025/0117813-0 - AREsp 2900966 Petição : 2025/0041350-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:17:16
Código de Controle do Documento: 22C04011-B0EB-496D-9119-15BA77B5E91A